Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003380-88.2024.8.11.0002
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A
APELADA: ELZA RODRIGUES DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.693.548-75 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003380-88.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:

ELZA RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
ELZA RODRIGUES DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para:
“
I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.
II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais).
III – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida
IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).
V - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”
(sic
)
(Id. 323206887).

Os embargos de declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S/A foram rejeitados, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, consoante
Id. 323206893
.

Inconformado, o apelante defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, argumentando, de forma subjacente, a validade da assinatura aposta no contrato e a inexistência de falha em seus procedimentos.

Seus argumentos apontam para a validade do negócio jurídico, tornando inviável a pretendida declaração de inexistência do débito.

Impugna veementemente a condenação por danos morais, alegando que não houve demonstração de abalo significativo que transcenda o mero dissabor, ou, em caráter subsidiário, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, sob o pálio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o apelante postula que, caso mantida a condenação por repetição de indébito, esta se opere na forma simples, e não em dobro, argumentando a ausência de má-fé em sua conduta.

Por fim, o Banco recorrente requer a compensação dos valores que teriam sido creditados na conta da apelada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e, ainda, questiona os índices e termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária aplicados pela sentença, sugerindo a aplicação da taxa SELIC a partir do arbitramento (Id. 323206896).

Contrarrazões ofertadas no Id. 323206899, em que a apelada sustenta, em suma, a irregularidade do negócio jurídico, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id. 325939884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELZA RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
alegando, em síntese, que ao examinar seus proventos, constatou a realização de descontos mensais atrelados a um suposto contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Informa que a operação teria sido estruturada em 84 parcelas de R$52,00 (cinquenta e dois reais), abatidas diretamente de sua aposentadoria, circunstância que lhe teria acarretado prejuízos de ordem financeira, bem como repercussões de natureza emocional.

Assevera, ainda, que a tentativa de composição administrativa revelou-se infrutífera, diante das dificuldades enfrentadas para estabelecer contato efetivo com o réu, razão pela qual se viu compelida a ajuizar a presente demanda, com o objetivo de cessar os descontos e obter a recomposição dos danos suportados.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexistente o débito, objeto da lide, condenando a
ré na repetição de indébito referente ao dobro do valor (R$1.768,00), confirmou em definitivo a tutela concedida e condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante de
R$9.000,00
(nove mil reais).

Condenou, ainda, o réu, nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco apelante insurge-se alegando, em síntese, a
inexistência de dano moral

ou, subsidiariamente, na

redução do
quantum
indenizatório
arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, fundamentando que o alegado prejuízo decorreu da ação de terceiro e não de má-fé da instituição financeira, e que os danos morais não comportam presunção, com a
restituição dos valores descontados na forma simples
, alegando ausência de má-fé e a
c
ompensação dos valores eventualmente disponibilizados
à apelada e a
reforma d
os índices e termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária aplicados pela sentença, sugerindo a aplicação da taxa SELIC a partir do arbitramento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

A parte requerida, em sede de contestação, acostou a cédula de crédito bancário, todavia, a parte autora impugnou assinatura aposta no instrumento e o juízo determinou a perícia técnica.

Após a realização da perícia, houve a conclusão de que as assinaturas lançadas nos documentos de crédito
não
foram opostas com o próprio punho da Sra. Elza Rodrigues da Silva (Id. 323206881)
.

Necessário frisar que o banco demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, correta a sentença que declarou inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –
TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau
R$9.000,00
(nove mil reais
) se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Prosseguindo, quanto aos juros e atualização monetária, infere-se que o juízo
a quo
assentou que, para fins de liquidação, a condenação deveria ser atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês, fluindo desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da fixação (Súmula 362/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Com a devida vênia, a solução reclama reparo.

Com efeito, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, como a dos autos, a disciplina aplicável recomenda a incidência dos juros moratórios pela taxa Selic, a teor do art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso, bem como a atualização monetária pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, a contar da data do arbitramento.

Tratando-se de consectários legais de natureza cogente e, portanto, matéria de ordem pública, impõe-se a adequação de ofício dos critérios fixados na sentença, para que se observe a orientação normativa pertinente.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Superada esta questão, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte da instituição apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

No mais, instituição bancária requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores R$2.098,47 (dois mil, noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) na conta da parte demandante (Id. 323206857, pág. 13), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar em parte a sentença, a fim de determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, com a compensação dos valores recebidos pela parte autora, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, bem como determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais
seja aplicada a Lei no.
14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA com
a repetição do indébito na forma simples, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026